Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004621-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LAZARO LEANDRO NUNES - CPF: 763.878.444-87 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO AO JUÍZO EXECUTIVO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRIBUINTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Lázaro Leandro Nunes, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio judicial indevido.

3.

A controvérsia consiste em verificar se houve omissão do ente municipal ao não comunicar a quitação integral dos débitos ao juízo da execução fiscal, resultando na penhora indevida de valores, configura responsabilidade objetiva ensejadora de indenização por danos morais.

4.

O requerente firmou termo de confissão e parcelamento dos débitos tributários e quitou integralmente as obrigações antes da citação na execução fiscal, restando comprovado que não mais subsistia qualquer dívida.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Extrai-se dos autos que a execução fiscal de no 1025615-05.2019.8.11.0041 foi ajuizada regularmente pelo Município requerido em 13/06/2019, no entanto, em 05/04/2021 o requerente efetuou a quitação do débito ajuizado, conforme comprovantes de pagamentos de id. 139366651 a 139366661.
Com a inércia do Município em realizar o pedido de extinção da execução fiscal, aquele Juízo em maio/ 2023, ou seja, 2 ano após a data da quitação da divida tributária, efetivou a ordem de bloqueio na conta bancária do requerente, com a finalidade de satisfazer o crédito em execução, o que gerou a presente controvérsia
.Clarividente a negligência e falta de cautela por parte do Município requerido, que mesmo passados mais de 2 anos do efetivo pagamento do débito executado, deixou de comunicar o Juízo da execução a quitação do débito pela via administrativa, o que ensejaria a extinção daquela ação por satisfação da obrigação ou até mesmo pela perda do objeto, uma vez que o acordo firmado se deu antes da citação do requerente. Não restam dúvidas acerca da ilegalidade do ato praticado, eis que a ausência de pedido de extinção da ação executiva ensejou em penhora de valores nas contas bancárias da parte requerente, conforme se infere do resultado da ordem de bloqueio que consta nos autos 1025615-05.2019.8.11.0041”.

6.

A sentença que julgou

parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025